Tribunal: CARF
Processo: 10880.694838/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.694838/2009-92
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.845 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrente
CSC COMPUTER SCIENCES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DIREITO
CREDITÓRIO.
DIPJ.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INEXISTÊNCIA.
Não há homologação tácita de valor de saldo negativo informado em DIPJ.
Não há restrição temporal para a Administração Tributária analisar
informações prestadas em DIPJ para fins de verifica a liquidez e certeza de
direito creditório pleiteado em DCOMP.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DILIGÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. CREDITO INSUFICIENTE
PARA
HOMOLOGAÇÃO
DE
TODAS
AS
DCOMPS,
NÃO
CONTESTAÇÃO DE PARCELAS COMPONENTES DO CRÉDITO.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL
DA
DCOMP.
DIPJ.
CARÁTER
INFORMATIVO.
Os valores informados na DIPJ tem apenas caráter informativo, e da mesma
forma que não significam confissão de dívida, de modo que não podem ser
exigidos pelo FISCO sem que tenham sido confessados em DCTF ou DCOMP,
tampouco garantem eventual direito creditório. Tal entendimento é pacífico no
CARF com a súmula n° 92. Como o único argumento apresentado pela
interessada foi quanto a alegada impossibilidade do FISCO analisar o saldo
negativo informado na DIPJ, e não contestou nenhum dos montantes das
parcelas componentes do crédito utilizadas pelo FISCO, tampouco apresentou
documentos para contestar os valores utilizados, deve prevalecer a decisão da
Autoridade Fiscal, que homologou parcialmente a compensação declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2005 no valor de R$ R$ 206.984,79, para compensação dos débitos declarados na DCOMP n°
22688.77422.241007.1.3.04-0874 até o limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.694838/2009-92
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694838/2009-92

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Fabio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 22688.77422.241007.1.3.04-0874, cujo
crédito é relativo a pagamento indevido ou a maior informado na PER/DCOMP inicial n°
10822.35222.231007.1.3.04-0185
A compensação não foi homologada, de acordo com o Despacho eletrônico
849796666 (e-fls. 3-5), pelo fato do crédito informado na DCOMP ser relativo a pagamento
indevido ou maior de estimativa, que somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ ou da
CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor saldo negativo de IRPJ ou CSLL.
Inconformada com o Despacho Decisório, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade (e-fls. 10-22), onde alegou que teria se equivocado ao informar na DCOMP
que o crédito seria de pagamento indevido ou a maior, quando na verdade o crédito se tratava de
saldo negativo de IRPJ/CSLL. Alegou também erro formal de preenchimento da DIPJ, ao não
computar devidamente o saldo negativo de IRPJ/CSLL para que a compensação pudesse ser
realizada.
A 5a Turma da DRJ/SP1 considerou impertinentes as cópia da DIPJ 2007 e
extratos de PER/DCOMPs, isto porque o crédito de pagamento indevido e o saldo negativo de
tributo são submetidos a análises distintas.
A DRJ esclareceu que em caso de pagamento indevido ou a maior, por estar em
vigor a IN SRF n° 600/2005, o pagamento indevido ou a maior de estimativas somente poderia
ser utilizado para deduzir o IRPJ ou CSLL ao final do período de apuração ou compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período.
Irresignada com o r. Acórdão, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-
fls. 120-142), onde reconhece que se equivocou ao informar que o crédito era relativo a
pagamento indevido ou a maior na DCOMP, quando na realidade era saldo negativo, bem como
se equivocou também ao preencher a DIPJ. Mas afirma que a composição do saldo negativo do
período evidenciaria a existência do saldo negativo ao final do período. Juntou planilhas para
comprovar o direito ao crédito pleiteado.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694838/2009-92

No CARF o processo foi julgado na sistemática de recursos repetitivos, tendo
como paradigma o processo n° 10880.679536/2009-94, ao qual foi vinculado.
O processo paradigma foi julgado por esta 1a Turma Ordinária da 2a Câmara, em
composição diversa da atual, tendo sido o julgamento convertido em diligência, de acordo com o
entendimento que prevaleceu naquela decisão nos seguintes termos:
No processo paradigma o contribuinte solicitou a compensação de débitos com crédito
relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ, recolhido em 31/10/2006 e, nos
presentes autos, o contribuinte solicita a compensação de débito com crédito oriundo de
pagamento indevido ou a maior que o devido de IRPJ recolhido em 30/01/2006.
Transcreve-se, como solução deste litígio, nos termos regimentais, o entendimento que
prevaleceu naquela decisão (Resolução n° 1201-000.362):
“O crédito indicado é relativo a pagamento indevido ou a maior de IRPJ.
Consultando-se a DIPJ retificadora correspondente ao ano-calenda ́rio em questão,
verifica-se que, dentre as estimativas de IRPJ a pagar declardas, não se vê nenhum valor
igual ao do crédito pleiteado.
Nessa mesma declaração foi apurado saldo negativo de IRPJ, em face da dedução de
estimativas pagas e de IRRF durante o ano-calendário.
Ocorre que o total das estimativas a pagar apuradas mensalmente nas fichas próprias da
DIPJ é menor que o indicado para fins de apuração do saldo negativo.
Também, o total de IRRF aproveitado para fins de dedução das estimativas mensais
devidas tem valor maior que aquele declarado na ficah de apuração anula (saldo
negativo).
Nas DCOMPs com que a recorrente pretendeu retificar as originalmente entregues, há
informações quanto a estimativas pagas, compensadas e de IRRF. Ocorre que esses
valores também não são consentâneos com os declarados na DIPJ.
Vê-se, assim, que não há certeza quanto ao valor do saldo negativo apurado.
Em face do exposto, voto pela conversão do presente julgamento em diligência, para
que a unidade da Receita Federal da circunscrição da contribuinte:
a)Verifique qual é o montante do saldo negativo do período, em face das estimativas
efetivamente pagas, compensadas e do IRRF;
b)relacione todas as Dcomps relativas a pagamento a maior de IRPJ do anop-calendário
em questão, discriminado todos os créditos e débitos indicados na compensação,
procedendo à valoração ara fins de verificação da suficiência do saldo negativo apurado,
considerando-se, inclusive, alguma Dcomp porventura já homologada.
Para fins dessa verificação, a contribuinte poderá ser intimada a apresentar livros e
documentos.
Encerrada a diligência, a contribuinte deverá ser intimada para que, querendo,
manifeste-se num prazo de trinta dias.
Havendo ou não manifestação da contribuinte, após esgotado o prazo a ela concedido os
autos devem retornar ao CARF para julgamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694838/2009-92

A diligência foi realizada pela Autoridade Fiscal diligenciante, tendo sido lavrado
o Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.825/2021(e-fls. 181-183), que apurou
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 de R$ 201.565,55, concluindo que o crédito não
foi suficiente para homologação de todas as DCOMps que utilizaram como crédito o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
A Autoridade Fiscal homologou parcialmente a DCOMP n°
22688.77422.241007.1.3.04-0874, analisada nos presentes autos.
Cientificada do Despacho de Diligência, a Recorrente apresentou manifestação às
e-fls. 190-195, onde argumenta que a Autoridade Fiscal teria cometido impropriedade ao
proceder ao recálculo do saldo negativo de IRPJ apontado na DIPJ.
Aduz a Recorrente que a Fiscalização não poderia analisar o saldo negativo do
ano-calendário 2005, uma vez que as informações contidas na DIPJ já restariam “homologadas”,
devendo ser consideradas as informações nela contidas, sendo o saldo negativo de IRPJ ali
informado de R$ 214.142,35 e não R$ 206.984079, como apurado pela Fiscalização, que seria
suficiente para homologar todas as DCOMPs que utilizaram o crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário 2005..
Ao final requer o provimento do recurso voluntário com a homologação de todas
as DCOMPs que utilizaram o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário apresenta os requisitos de admissibilidade, assim dele
conheço.
A Recorrente cometeu vários equívocos: informou que a origem do crédito era
pagamento indevido ou a maior, quando o que pretendia era utilizar o saldo negativo apurado no
final do período; o valor das parcelas componentes do crédito das estimativas não convergia com
os crédito que foram pleiteados na DCOMP; as estimativas mensais eram menores do que os
indicados para fins de apuração do saldo negativo; o IRRF usado na dedução das estimativas
mensais tinham valor maior que o declarado no ajuste do final de período e nas DCOMPs, que a
recorrente pretendia retificar, as estimativas pagas, as compensadas e o IRRF não guardavam
convergência com os declarados na DIPJ.
Todas as incongruências acima apontadas levaram a Turma julgadora a converter
o julgamento em diligência afim de se verificar qual o real montante de saldo negativo do
período em face das estimativas pagas, compensadas e do IRRF do período e se o saldo negativo
apurado era suficiente para compensação dos débitos declarados.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694838/2009-92

A Autoridade Fiscal diligenciante realizou a apuração do saldo negativo,
concluindo que a Recorrente faria jus a um saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005 de
R$ 206.984,79, apurado segundo a tabela abaixo:

A Autoridade Fiscal relacionou todas as DCOMPs que tiveram como origem o
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2005, concluindo que o crédito apurado seria
suficiente para homologação parcial das compensações, sendo que a DCOMP aqui analisada
(22688.77422.241007.1.3.04-0874) foi parcialmente homologada. Confira-se a conclusão do
Despacho de Diligência EQAUD IRPJCSLL 8RF no 24.825/2021:
(...)
Na DIPJ, por um lado o interessado informou R$ 1.325.397,09 de estimativas
quitadas, por outro informou ZERO de IRPJ retido na fonte. O saldo negativo
demonstrado da DIPJ foi de R$ 214.142,35.
Não houve transmissão de PERDCOMP de saldo negativo de IRPJ do AC 2005.
Passa-se ao item “b”. São essas as DCOMP de PGIM cujos objetos são
recolhimentos de estimativas do IRPJ do ano calendário de 2005, com os
DÉBITOS nelas informados para compensação (DCOMP repetidas quando há
mais de um débito compensado na mesma declaração):

Observa-se que a DCOMP 40837.69945 (processo no 10880.679528/2009-48)
não é objeto deste Despacho de Diligência porque já teve julgamento pela DRJ
favorável ao contribuinte e a compensação foi homologada. O débito foi
normalizado pelo sistema como se os R$ 5.185,19 tivessem sido declarados
como principal, ignorando o valor informado como juros. Foi consumido
crédito de R$ 5.419,24 para a compensação, de modo que o saldo de crédito
(SN AC 2005) para as compensações é de R$ 201.565,55.
A propósito, nota-se que provavelmente o contribuinte pretendeu compensar os
acréscimos legais dos débitos declarados das DCOMP no: 32862.13942,
34859.44693 e 38370.14158 (que também são objetos de diligências do CARF
em outros processos), nas declarações aqui tratadas. É uma forma equivocada
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694838/2009-92

de preenchimento, que impede o sistema de identificar corretamente os débitos.
Da mesma forma descrita no parágrafo anterior, também nos casos dos 1o e 3o
débitos da tabela acima, o sistema normalizou os valores como se declarados
como principais.
Seria trabalho árduo e incorreto tentar fazer todos os cruzamentos das DCOMP
em que o interessado procurou declarar o principal desencontrado dos
acréscimos legais, de modo que, nessas diligências, segue-se o que efetivamente
ocorreu: consideram-se errados os débitos declarados sem os acréscimos legais,
calculando-se manualmente esses acréscimos, e ignoram-se os acréscimos
legais declarados isoladamente, sem acompanhar valor de principal. Exceção
feita aos processos já encerrados, como o citado acima.
Seguem os valores dos débitos considerados, atualizados manualmente para
outubro de 2007:

O crédito de saldo negativo do ano calendário de 2005 (lembrando que o saldo é
de R$ 201.565,55), atualizado para outubro de 2007, seria de R$ 249.477,68
(Selic acumulada de 23,77%). Portanto, seria suficiente para homologar
totalmente as DCOMP: 06576.72295, 31853.08800 e 10822.35222. E
homologar parcialmente a DCOMP 22688.77422 – do débito de R$
129.308,18, o crédito seria suficiente para compensar R$ 126.873,25, restando
saldo devedor de R$ 2.434,93. (grifei)
Com as informações acima, entende-se realizada a diligência solicitada.
Tendo tomado ciência do Despacho de Diligência a Recorrente apresentou
manifestação aduzindo que a Fiscalização teria cometido “impropriedade” ao proceder ao
recálculo do saldo negativo de IRPJ apontado na DIPJ, defendendo que o período estaria decaído
para fins de fiscalização, devendo ser considerado o saldo negativo apontado na DIPJ:
E essa impropriedade está no recálculo do saldo negativo declarado em DIPJ. A
DIPJ entregue pela Requerente apontou um saldo negativo de R$ 214.142,35 e
assim foi homologada, há muitos anos, não podendo a fiscalização retroagir,
para invadir período decaído para revisar, fora de procedimento fiscalizatório
regido pelas regras do contraditório, o valor do saldo negativo disponível. Além
de violação de competência e do procedimento de fiscalização própria, avançou
em período de apuração decaído há muito.
Não assiste razão à Recorrente quanto a essa questão.
Para fins de análise de direito creditório não há limitação temporal para que a
Autoridade Fiscal analise os assentamentos contábeis e fiscais da interessada para verificar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado. Não há restrição legal para tal procedimento,
aliás ao contrário, é dever da Administração Tributária verificar a liquidez e certeza do crédito
utilizado em compensações, nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.845 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.694838/2009-92

Além disso, os valores informados na DIPJ tem apenas caráter informativo, e da
mesma forma que não significam confissão de dívida, de modo que não podem ser exigidos pelo
FISCO sem que tenham sido confessados em DCTF ou DCOMP, tampouco garantem eventual
direito creditório. Tal entendimento é pacífico no CARF com a súmula n° 921
Considerando que o único argumento apresentado pela Recorrente foi quanto a
alegada impossibilidade do FISCO analisar o saldo negativo informado na DIPJ, que foi
rejeitado por esta relatoria, e não contestou nenhum dos montantes das parcelas componentes do
crédito utilizadas pelo FISCO, tampouco apresentou documentos para contestar os valores
utilizados, deve prevalecer a decisão da Autoridade Fiscal, que homologou parcialmente a
compensação declarada na DCOMP n° 22688.77422.241007.1.3.04-0874.
Conclusão
Pelo exposto, voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário,
reconhecendo saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005 no valor de R$ 206.984,79, para
compensação dos débitos declarados na DCOMP n° 22688.77422.241007.1.3.04-0874 até o
limite do crédito reconhecido e ainda disponível.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

1 Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a
exigência de crédito tributário nela informado.

Fl. 205
DF CARF MF
Original